Tribunal: TJSP
Processo: 2071715-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU A TUTELA ANTECIPARA ANTERIORMENTE DEFERIDA – DEPÓSITO EM CONSIGNAÇÃO DE ALUGUÉIS PARA O FIM DE GARANTIR A REALIZAÇÃO DOS REPAROS NECESSÁRIOS NO IMÓVEL LOCADO – ENGENHEIRO QUE CONSTATOU O IMPEDIMENTO DA REALIZAÇÃO DE TESTES PARA APONTAR A ORIGEM DO VAZAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071715-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
CARLOS MARQUES MARTINS, é agravada ROSANA PERROTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071715-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 14.246
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2071715-73.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JOÃO CARLOS MARQUES MARTINS
AGRAVADAS: ROSANA PERROTTI
COMARCA: SÃO PAULO - Foro Central Cível
JUIZ: GUSTAVO COUBE DE CARVALHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL
IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU A
TUTELA ANTECIPARA ANTERIORMENTE DEFERIDA
DEPÓSITO EM CONSIGNAÇÃO DE ALUGUÉIS PARA O
FIM DE GARANTIR A REALIZAÇÃO DOS REPAROS
NECESSÁRIOS NO IMÓVEL LOCADO ENGENHEIRO
QUE CONSTATOU O IMPEDIMENTO DA REALIZAÇÃO
DE
TESTES
PARA
APONTAR
A
ORIGEM
DO
VAZAMENTO
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo ativo, interposto contra a r. decisão de fls. 278
dos autos originários que, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c.
ressarcimento por danos materiais e consignação em pagamento de aluguel,
revogou a tutela antecipada deferida a fls. 53, determinando que aluguéis e
acessórios deverão ser pagos integralmente na forma prevista em contrato,
vedados novos depósitos judiciais.
O autor, ora agravante, sustenta que não impede a
realização dos reparos e visitas no apartamento locado. Diz que o imóvel está
disponível para início dos reparos desde o dia 08/01/2020, bastando que os
horários fossem agendados previamente. Afirma que na manhã do último dia
23 de janeiro, o engenheiro, sr. Ivan, compareceu ao local para fazer uma
vistoria sem comunicar ou pedir autorização e foi recebido pela sra. Claudia,
independentemente de sua agenda, a fim de evitar ainda maiores transtornos e
dissabores. Assevera que o Sr. Ivan, engenheiro, informou à Sra. Claudia que
faria laudo técnico e os reparos poderiam ter início na próxima semana, nada
mencionando durante a visita sobre a necessidade de realização de testes
hidrostáticos e hidrodinâmicos. Aduz que seria necessária a realização de
testes simultâneos nas unidades 34 e 44 - fls. 256 -procedimento negado pela
proprietária da unidade vizinha. Postula o provimento do recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071715-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
reformar a r. decisão agravada.
Recurso regularmente processado, indeferido o efeito
suspensivo ativo (fls. 25).
Contraminuta a fls. 28/30.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
Com efeito, é certo que no sistema de apreciação do livre
convencimento motivado, o magistrado tem liberdade para analisar o que lhe
foi apresentado nos autos, decidindo de acordo com o seu entendimento,
desde que tal decisão seja fundamentada e não se mostre ilegal, irregular,
teratológica ou eivada de nulidade insanável.
No caso dos autos, conquanto relevantes os fundamentos
alinhavados pela agravante, não se entrevê qualquer ilegalidade ou abuso que
possa macular a decisão atacada, que fundamentou a revogação da tutela nos
seguintes termos (fls. 278 dos autos originários):
“Vistos. Diante do relato de impedimento da realização de testes na unidade
ocupada pelo autor (fls.252/256), revogo a tutela antecipada a fls.53 e
modificada a fls.133. Doravante, aluguéis e acessórios deverão ser pagos
integralmente na forma prevista em contrato, vedados novos depósitos
judiciais. Em dez dias, esclareça o autor a recusa em autorizar visitas de
interessados no apartamento. Int.” Sic
Ora, considerando que o autor, ora agravante, ajuizou
ação a fim de garantir a realização dos reparos necessários no imóvel locado e
evitar os prejuízos da ação que ora lhe é movida pela vizinha da unidade 34
(no 1058579-51.2019.8.26.0100).
Embora em 18/06/2019 tenha sido deferida tutela para
garantir a execução de obra de correção de vazamento que vem afetando
apartamento vizinho, com o depósito em juízo de dois terços dos aluguéis
vincendos, é certo que ela pode ser modificada ou revogada a qualquer
tempo.
No caso dos autos, considerando que o engenheiro
contratado para a vistoria afirmou, no relatório de visita técnica de
23/01/2020, que “não foi autorizado realizar testes hidroestáticos e
hidrodinâmicos necessários para verificar que ao utilizar os banheiros ou
equipamentos, eles ocasionam vazamentos no apto do piso inferior.” Sic
E concluiu (fls. 255): “Dessa forma, não é possível
concluir sobre a origem do vazamento no apartamento 34, pois é necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071715-73.2020.8.26.0000 -Voto no
4
realizar os devidos testes hidroestáticos e hidrodinâmicos para pelo menos
termos uma pista da grandeza do serviço a ser executado.” Sic
Portanto, diante da impossibilidade de realização dos
testes para apontar a origem do vazamento, a tutela anteriormente deferida
perdeu a razão de ser, uma vez que não serão realizados os reparos.
Assim, de rigor a manutenção da r. decisão agravada,
para que os aluguéis e acessórios sejam pagos integralmente na forma
prevista em contrato, vedados novos depósitos judiciais em consignação, sem
que com isso reputem-se violados dispositivos legais ou constitucionais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator